Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. PERÍCIA DE INFORMÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Na espécie, há elementos objetivos e concretos a legitimarem a atuação policial, aliado ao fato de que os agentes detinham prévias informações acerca da prática da traficância.
2. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
3. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 3.1. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício.
4. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primariedade, bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 4.1. A reincidência de um dos réus impede a concessão do privilégio do art. 33, 4o, da LAD.
5. Eventual gratuidade de justiça aos réus será avaliada pelo juízo da execução, nos moldes do enunciado da súmula 26 deste TJDFT.
6. Recursos desprovidos.